Tribunal: TCU
Processo: 001.092/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 692/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.092/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel da Silva Rufino (XXX.460.128-XX); Danilo Azevedo de Oliveira (XXX.263.018-XX); Denis Hideki Kishi Konishi (XXX.936.468-XX); Greicy Kelly Pereira de Castro (XXX.592.696-XX); Juliene de Jesus Marciano (XXX.943.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/interior - DR/SPI 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.